Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir capítulo de acórdão que indeferiu pedido de constrição judicial de imóvel. O acórdão rescindendo concluiu pela impossibilidade da constrição por ausência de comprovação da titularidade do bem em nome da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão impugnada no acórdão rescindendo faz coisa julgada material e, portanto, pode ser objeto de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória somente é cabível contra decisões de mérito que transitaram em julgado, nos termos do artigo 966 do CPC. A coisa julgada material ocorre apenas em decisões que analisam o mérito da demanda, conforme o artigo 502 do CPC.
4. Medidas cautelares possuem caráter instrumental e provisório, visando assegurar o resultado útil do processo principal. Assim, a decisão que indeferiu a constrição judicial não resolve o mérito da controvérsia e não gera coisa julgada material, inviabilizando o manejo da ação rescisória.
5. A decisão do juízo de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou novo pedido de constrição do bem, sob fundamento de que a matéria já havia sido analisada no acórdão rescindendo, não pode ser revista por meio de ação rescisória, pois deveria ter sido impugnada por meio recursal próprio.
6. Questões processuais, como a penhora, podem ser rediscutidas com base em novas provas, pois não se submetem à coisa julgada material.
7. Diante da manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 966 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.331/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/11/2021, DJe 3/3/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.626.088/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/9/2019, DJe 3/10/2019.
(wi)